Tribunal: STF
Processo: ARE 1317023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM SAÚDE. ANTIGO SEGURADO EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MANUTENÇÃO DO STATUS DE SEGURADO (PRINCIPAL E DEPENDENTE), A PARTIR DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, APÓS PASSAGEM PARA A INATIVIDADE.
    1. A inclusão e manutenção do empregado de sociedade de economia mista da qual participa o Município, e de seus dependentes, junto ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos municipais legitima-se a partir da existência de convênio firmado entre o ente previdenciário e a empresa citada, conferindo-lhes a condição de segurados (segurado e dependente) facultativos.
    2. A passagem do segurado facultativo principal para a inatividade, fato que impôs a percepção dos proventos de aposentadoria pelo INSS, e não a partir dos cofres municipais, evidencia a impossibilidade fática da realização do desconto e repasse das contribuições previdenciárias, priva os recorridos, diante da inexistência de previsão legal ou mesmo convenial para tal prática, da condição de segurados para todos os fins perante a parte recorrente.
    3. Inexistência de direito adquirido à manutenção de regime jurídico previdenciário uma vez cessado o vínculo funcional ativo entre o interessado e a entidade da administração indireta antiga empregadora, como se impõe reconhecer, inclusive, por força da submissão ao primado da legalidade administrativa.
    4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente